Tribunal: TJDFT
Processo: 0735259-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735259-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANDERSON ARAUJO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, em ação proposta por ANDERSON ARAUJO DE SOUZA, ora autor, agravado. Na origem, o feito foi sentenciado, sendo julgado procedente o pleito autoral (ID. Num. 114589662, dos autos n. 0727504-27.2021.8.07.0003). Diante de tal fato, o agravante requereu a desistência do presente recurso, sob a alegação de que não há mais interesse recursal (ID. Num. 32615055). É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes". Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Dessa forma, comunicada a desistência do agravante, no caso em exame, deve-se homologar o pedido de retirada recursal, uma vez desnecessária a manifestação da parte contrária. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo agravante, para que surta todos os seus efeitos (ID Num. 32615055). Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pela parte recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de fevereiro de 2022 14:33:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora